Tribunal: TJES
Processo: 5002041-69.2023.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002041-69.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RILDO RIBEIRO
RECORRIDO: VANDER NASCIMENTO DA SILVA e outros (3)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5002041-69.2023.8.08.0026

RECORRENTE: RILDO RIBEIRO

RECORRIDOS: VANDER NASCIMENTO DA SILVA; DETRAN/ES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem recurso interposto contra sentença de id
14685852, sendo este cabível, tempestivo e a parte postula pela concessão da gratuidade de justiça. Não vislumbro nos autos elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, motivo pelo qual defiro o benefício na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Conforme consta na sentença guerreada: “
Em síntese, relata a inicial que o autor alienou, em agosto de 2011, uma motocicleta Honda/CG 150 Titan ESD (2009/2009) ao segundo requerido, como parte do pagamento para adquirir um caminhão Ford/F4000, devidamente transferido e registrado no nome do autor. No entanto, o requerido não efetuou a transferência da motocicleta para o seu nome, já tendo alienado o bem a terceiros, situação que o autor descobriu ao tentar renovar sua CNH
”.

Sob tais fundamentos, o autor postulou: providências para transferência do veículo ao comprador; transferência dos débitos e multas; condenação do Requerido Vander ao pagamento de danos morais.

O Juízo sentenciante julgou a ação
parcialmente procedente
, acolhendo tão somente o pedido de transferência do veículo.

Irresignado, o Requerente, ora Recorrente, move o recurso de id 14685856 pretendendo a reforma da sentença. Postula para que as multas/infrações sejam transferidas ao real condutor. Bem como os encargos de IPVA. A transferência da motocicleta para o Recorrido Vander e a condenação deste ao pagamento de danos morais.

O Detran/ES apresentou contrarrazões no id 14685864. O Recorrido Vander Nascimento não apresentou contrarrazões.

Eis a síntese dos fatos relevantes.

Quanto à transferência das multas e infrações ao real condutor
, entendo que a pretensão merece parcial provimento. O Juízo de origem entendeu que o Recorrente seria solidariamente responsável pelas infrações, por não comunicar tempestivamente à autarquia sobre a alienação do veículo, nos termos do art. 134 do CTB.

Sobre esse prazo, o STJ e os tribunais pátrios tem entendido que a preclusão administrativa não se traduz em perda da pretensão jurídica, sendo possível acionar o poder judiciário para indicação do real condutor. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDICAÇÃO DE CONDUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. PRETENSÃO DE REFORMA.
INDICAÇÃO DE CONDUTOR EM SEDE JUDICIAL.
DECLARAÇÃO ASSINADA COM FIRMA RECONHECIDA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE CORROBORAM COM A ALEGAÇÃO DOS RECORRENTES.
ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ESGOTAMENTO DO PRAZO ADMINISTRATIVO QUE NÃO OBSTA A APRECIAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 257, § 7º DO CTB
. PRECEDENTES DA 6ª TURMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 0003566-88 .2023.8.16.0014 Londrina, Relator.: Vanessa Villela de Biassio, Data de Julgamento: 09/03/2024, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 11/03/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. MULTA. CONDUTOR INFRATOR. 1. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, fundado no princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal), admite a possibilidade de apresentação do condutor infrator, na via judicial, após o esgotamento do prazo para o proprietário do veículo fazê-lo na esfera administrativa, uma vez que a preclusão temporal, prevista no artigo 257, § 8º, do Código de Trânsito Brasileiro, é meramente administrativa. 2. Independentemente da ocorrência, ou não, de preterição de formalidades ou irregularidades no processo administrativo, conduzido pelo órgão autuador, não é razoável impor ao proprietário do veículo punição (multa e/ou suspensão do direito de dirigir), por infração cometida por outrem, constituindo eventual descumprimento de dever registral - indicação do real infrator - mera irregularidade. (TRF-4 - AG: 50428693520234040000 RS, Relator.: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 03/04/2024, 4ª Turma).

Fiando-me aos fundamentos de tais precedentes, entendo ser possível a intervenção judicial para a indicação do real condutor. Mormente porque a alienação do veículo no ano de 2011 foi confessada pelo Recorrido Vander Nascimento.

Por outro lado, deve-se anotar que a maioria dos AIT’s indicados pelo Recorrente não foram emitidos pelo DETRAN/ES, e sim por outros órgãos públicos que não fazem parte da ação (como a PM e o DER). Desse modo, não é possível atacar os AIT em si e suas repercussões financeiras, mas tão somente a pontuação deles decorrentes, que é o sistema em que o Detran atua de forma a unificar as informações.

Além disso, observo que várias das infrações indicadas pelo Recorrente estão fora do quinquídio que antecede o ajuizamento da ação, estando prescrita a pretensão no que se refere a infrações cometidas antes de 03/09/2018 (art. 1º do Decreto n. 20.910/1932).

Desse modo quando a esse ponto
, merece parcial acolhimento a pretensão autoral para determinar que o DETRAN/ES proceda a transferência de pontos das infrações posteriores a 03/09/2018 para o prontuário do Recorrido Vander Nascimento da Silva
.

Quanto à
pretensão de transferência dos encargos tributários
para o Recorrido Vander Nascimento,
não merece prosperar
. Primeiramente porque se trata de
inovação recursal
, pedido novo que não foi ventilado em petição inicial ou durante a fase instrutória. Em segundo lugar, o sujeito ativo da relação tributária em questão é o Estado do Espírito Santo, e não o DETRAN.

Quanto ao pedido de transferência da motocicleta, este já foi acolhido na sentença objurgada.

Por fim, quanto ao pedido de danos morais
, sem razão o apelante. O Juízo sentenciante analisou corretamente que a parte é corresponsável pelos prejuízos suportados, uma vez que realizou a alienação do veículo em 2011 e levou mais de dez anos para buscar regularizar a situação.

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto por Rildo Ribeiro
, reformando a sentença apenas para
determinar que o DETRAN/ES
proceda a transferência de pontos das infrações posteriores a 03/09/2018 para o prontuário do Recorrido Vander Nascimento da Silva
.

Sem condenação em custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)